Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714172-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR RECORRIDO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PREVENÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. . BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALDO REMANESCENTE DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PENHORA. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – Verificando-se a prevenção deste Relator para o exame do recurso, em razão da apreciação anterior do Agravo de Instrumento no 0704087-93.2017.8.07.0000, afasta-se a preliminar suscitada em contraminuta quanto à prevenção de outro Desembargador para análise da controvérsia recursal. 2 – Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelos Agravantes e promovido o recolhimento do preparo recursal, resta superado o debate relativo à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça aos Executados. 3 – Concluindo-se, a partir de uma leitura atenta da minuta recursal, que o Agravo de Instrumento, embora não se tenha primado pela melhor técnica, revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.016, III, do CPC, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão vergastada, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e ofensa ao princípio da dialeticidade. 4 – Afirmada na própria sentença exequenda a inexistência de prejudicialidade externa entre o Feito originário e a Ação Anulatória em trâmite perante o TRF da 1a Região e atingido o tema pela preclusão, rejeita-se a arguição reprisada pela parte, sendo desnecessária a suspensão do Feito originário. 5 – Se o imóvel não é alcançado pela impenhorabilidade que recai sobre os bens de família (Lei no 8.009/90), descabido, com fulcro na proteção que nem mesmo foi dispensada à unidade imobiliária, cogitar-se a impossibilidade de penhora do saldo remanescente do produto da alienação do imóvel. 6 – Não é cabível a discussão de excesso de execução em Exceção de Pré-Executividade, haja vista que o tema exige dilação probatória, o que não é admitido nessa espécie excepcional de defesa. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência de fundamentação no acórdão recorrido; b) artigos 1o e 3o, inciso V, da Lei 8.009/1990, sustentando que é impenhorável o saldo remanescente da arrematação do imóvel de família. Afirmam que, uma vez quitada a dívida, o saldo remanescente da arrematação não perde sua natureza de bem de família, não podendo, por isso, ser objeto de penhora. Colacionam julgados de tribunais diversos e do STJ, com os quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alegam ofensa ao artigo 6o da Constituição Federal, porquanto a penhora do valor remanescente da arrematação de seu único imóvel de família impede a possibilidade de adquirirem nova moradia, direito constitucionalmente garantido. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 3o, inciso V, da Lei 8.009/1990. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos moldes da legislação de regência. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A turma julgadora não apreciou a matéria à luz do dispositivo constitucional tido por violado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012